Tribunal: TJDFT
Processo: 0706852-70.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0706852-70.2023.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: STEFANY FEITOSA DE SOUZA, DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, STEFANY FEITOSA DE SOUZA DESPACHO Em face de eventual efeito infringente a ser conferido aos embargos de declaração, intime-se a parte embargada para, querendo, manifestar-se, no prazo legal (art. 1.023, § 2°, c/c art. 183, ambos do CPC). Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora